Tribunal: STF
Processo: RHC 248901
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 121): 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DO FEITO. AÇÃO PENAL NA FASE DO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SÚMULA N. 21/STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o pronunciamento judicial unilateral do relator não caracteriza cerceamento de defesa, tampouco fere o princípio da colegialidade. 2. Eventual reconhecimento de flagrante constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo não decorre de um critério estritamente matemático, mas, sim, de um juízo de razoabilidade que considere todas as peculiaridades do caso concreto. 3. Em que pese o tempo de custódia cautelar imposto ao agravante, não se evidencia, por ora, a existência de desídia estatal na tramitação do feito – em que se apura a suposta prática dos crimes de sequestro e cárcere privado, homicídio qualificado e participação em organização criminosa, cometidos, em tese, por três réus, cuidando-se, portanto, de feito complexo. 4. Ressalta-se que, após a anulação da primeira sentença de pronúncia pelo Tribunal estadual, o Juízo singular, sem demora, proferiu nova decisão, já tendo sido julgados os recursos interpostos pelas Defesas dos acusados em segunda instância, além de intimadas as partes, na origem, nos termos do art. 422 do Código de Processo Penal. Incidência da Súmula n. 21/STJ. 5. Agravo regimental não provido. 



    Busca-se, em suma, a revogação da custódia preventiva, sob a assertiva de que inidônea a subsistência da constrição extrema, porquanto evidente o excesso de prazo para deslinde da persecução penal perante a primeira instância; embora pronunciado, ainda sem data para sua submissão ao Júri, sendo imperiosa a restituição de sua liberdade.



    É o relatório. Decido.



    2. Nada obstante todo o arrazoado defensivo, o writ não merece processamento, pois a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    De tudo que o que se afere do caso, não há teratologia ou flagrante ilegalidade a despontar do acórdão prolatado pelo juízo a quo.



    Pelo que se extrai dos autos, o paciente foi preso temporariamente e, desde então, mantida e renovada sua custódia cautelar, ao final da primeira etapa do procedimento bifásico estabelecido para os crimes contra a vida, restou pronunciado pela prática dos crimes de participação em organização criminosa, sequestro, cárcere privado e homicídio qualificado. 



    Nessa esteira, como se extrai das próprias circunstâncias que envolvem a apuração dos crimes, reportadas no voto condutor do acórdão do Superior Tribunal de Justiça , a ação penal que figura como pano de fundo deste habeas corpus envolve delitos graves e 03(três) réus, e, apesar da complexidade reportada, segue fluxo natural à busca por sua elucidação. Afinal, ressaltado que (eDOC 121):



    [...] os fatos apurados ocorreram, em tese, no dia 12/12/2020, e a primeira sentença de pronúncia foi prolatada já em janeiro/2022. 



    Ressalta-se, ainda, que, após a interposição de recurso em sentido estrito pelos acusados, o Tribunal de origem anulou a sentença de pronúncia, em 10/10/2022. Na sequência, o Juízo de primeiro grau prolatou nova sentença, em 16/12/2022. 



    O ora agravante e um dos corréus interpuseram novos recursos em sentido estrito, aos quais o Tribunal de origem, no dia 20/10/2023, negou provimento, como se observa em consulta aos autos do AREsp n. 2.718.218/SP. 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados pela Corte estadual em julgamento realizado no dia 19/02/2024.



    Contra a decisão que inadmitiu os recursos especiais defensivos foram interpostos agravos em recurso especial, pendentes de exame por esta Corte. 



    De outra parte, após o julgamento proferido pela Corte local, o Juízo de primeiro grau, no dia 13/08/2024, determinou a intimação das partes para manifestação nos termos do art. 422 do Código de Processo Penal, o que já foi atendido pela acusação.



    Não se vislumbra, portanto, a existência de constrangimento ilegal a ser sanado na espécie, sendo plenamente aplicável ao caso o teor da Súmula  n.  21/STJ, que assim dispõe: Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução 



    À vista de tais particularidades e a despeito do tempo de custódia cautelar suportado, a marcha processual estabelecida pelo Juízo singular, até o momento, não destoa do razoável. Inequívoca a contribuição da defesa do recorrente para a mora contra a qual o próprio ora se insurge, como bem consignado pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Embora tente-se “demonstrar o alegado excesso de prazo da custódia cautelar tomando como parâmetro apenas os atos processuais que lhe dizem respeito. [...] essa circunstância, por si só, não autoriza a sua libertação. Isso porque os argumentos veiculados nestes autos foram examinados de forma global, levando-se em consideração todos os aspectos que [possam] configurar paralisação injustificada da ação penal, violadora do princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF)” (HC 207078 AgR, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, DJe 04.11.2021). 



    De mais a mais, tal qual a compreensão do Superior Tribunal de Justiça, esta Suprema Corte também tem a orientação de que "Encerrada a instrução penal e pronunciado o réu, não há mais cogitar de excesso de prazo ou de fundamentação insuficiente da custódia preventiva" (HC 83956, Segunda Turma, Relator(a): Min. Ellen Gracie, DJe 28.05.2004. Nesse mesmo sentido: HC 203087 AgR, Primeira Turma, Relator(a): Min. Cármen Lúcia, DJe 25.09.2021; HC 194398 AgR, Segunda Turma, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, DJe 23.04.2021; HC 184907 ED-AgR, Segunda Turma, Relator(a): Min. Cármén Lúcia, DJe 26.06.2020.



    3. Dessarte, com espeque no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se e intimem-se. 



    Brasília, 18 de novembro de 2024. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente